Tribunal: TJBA
Processo: 8004015-58.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004015-58.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OLIMPIO NUNES DOS REIS NETO

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA DE APOSENTADO A TÍTULO DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. PEDIDO EXCLUSIVO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS GRAVOSOS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo autor, consumidor e aposentado rural, contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação indenizatória para declarar a nulidade das cobranças, determinar a restituição em dobro dos valores e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00. O recorrente pugna, de forma restrita, pela majoração da verba indenizatória para o patamar de R$ 15.000,00, argumentando a insuficiência do montante diante de sua vulnerabilidade e do caráter punitivo-pedagógico da sanção.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00, arbitrado em razão de descontos indevidos que totalizaram o proveito econômico de R$ 136,20, comporta majoração para o valor de R$ 15.000,00, à luz das circunstâncias fáticas, da condição das partes e dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entabulada entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento. Restou incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada em débitos indevidos na conta do demandante sem a demonstração de contratação válida. Embora seja inegável o impacto gerado pela subtração de valores em orçamento de natureza alimentar, constatou-se que o dano material direto foi de pequena monta e não acarretou desdobramentos excepcionalmente gravosos à esfera existencial do consumidor, a exemplo de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão de serviços essenciais. A quantia fixada pelo juízo de origem atende adequadamente à dupla finalidade da reparação civil, punindo a conduta ilícita da instituição financeira e compensando o abalo sofrido pelo ofendido, não merecendo reparo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A manutenção de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00, decorrente de descontos indevidos de pequena monta em conta bancária, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando inexistentes desdobramentos excepcionais gravosos, como a negativação nos órgãos de proteção ao crédito, obstando-se o enriquecimento sem causa do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 406 e 884; CPC, arts. 487, inciso I, 931 e 937; RITJBA, art. 187, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8006009-31.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 05.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8004015-58.2025.8.05.0138, originários da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Jaguaquara, em que figuram como Apelante OLIMPIO NUNES DOS REIS NETO e, como Apelado, BANCO BRADESCO S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença hostilizada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA